Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0700014-31.2020.8.07.0014 Apelantes: Ricardo Fernandes Cavalcante Luanna Ferreira Sampaio M.S.F Vanessa Almeida Rodrigues Apelados: Ricardo Fernandes Cavalcante Luanna Ferreira Sampaio M.S.F Vanessa Almeida Rodrigues D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Ricardo Fernandes Cavalcante conjuntamente com Luanna Ferreira Sampaio e M.S.F (Id. 33316781), e por Vanessa Almeida Rodrigues (Id. 33316785) contra a sentença (Id. 33316777) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente o pedido. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília - DF, 5o de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator